Tribunal: TJSP
Processo: 0032020-10.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ACIDENTE DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANO MATERIAL CAUSADO POR PARTICULAR AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – Responsabilidade decorrente de acidente de veículo, sem discussão a respeito da responsabilidade civil do Estado ou participação do ente público no polo passivo da ação -
Pedido que não tem como fundamento a falha ou ausência de serviço

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – ACIDENTE DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANO MATERIAL CAUSADO POR PARTICULAR AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – Responsabilidade decorrente de acidente de veículo, sem discussão a respeito da responsabilidade civil do Estado ou participação do ente público no polo passivo da ação -
Pedido que não tem como fundamento a falha ou ausência de serviço público de administração da rodovia - Matéria que se enquadra no âmbito de competência da Seção de Direito Privado - Inteligência do art. 5o, III.15, da Resolução 623/2013 - Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada.